Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Resolução por vício do produto. Dano moral não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que resolveu o contrato firmado entre as partes, determinou o retorno ao estado anterior e rejeitou o pedido de reparação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em estabelecer se o autor faz jus à reparação a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não justifica a compensação por danos morais.
4. As situações narradas causaram inegáveis transtornos ao autor, mas não são suficientes para configurar o dano moral.
5. A alegação de indisponibilidade prolongada e contínua do bem é infirmada pelas provas dos autos e pela própria cronologia do caso, pois o veículo foi adquirido em abril/2025 e a demanda foi ajuizada em julho/2025.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0722630-57.2025.8.07.0003, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 23/2/2026; TJDFT, RI 0719413-28.2024.8.07.0007, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 26/11/2025.